Tribunal: TJSP
Processo: 2236408-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENHORA - Ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença - Ordem de penhora mensal sobre percentual dos vencimentos líquidos do devedor - Descabimento - Impenhorabilidade reconhecida - Retenção do salário apenas admitida em hipóteses excepcionais, como prestações alimentícias e salários acima de 50 salários mínimos - Art. 7o, X, CF e art. 833 e 854, §3o, I, CPC - Recurso

Ementa:
PENHORA - Ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença - Ordem de penhora mensal sobre percentual dos vencimentos líquidos do devedor - Descabimento - Impenhorabilidade reconhecida - Retenção do salário apenas admitida em hipóteses excepcionais, como prestações alimentícias e salários acima de 50 salários mínimos - Art. 7o, X, CF e art. 833 e 854, §3o, I, CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236408-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante ADEMIR JOSÉ
CHIQUETTI JÚNIOR, é agravada CATIUSCIA CARLA BALDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236408-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.154
2
Agravo de Instrumento no 2236408-11.2019.8.26.0000
Comarca: Itápolis
Agravante: Ademir José Chiquetti Júnior
Agravado: Catiuscia Carla Baldin
Voto no 27.154
PENHORA - Ação de extinção de condomínio,
em fase de cumprimento de sentença - Ordem
de penhora mensal sobre percentual dos
vencimentos
líquidos
do
devedor
-
Descabimento
-
Impenhorabilidade
reconhecida - Retenção do salário apenas
admitida em hipóteses excepcionais, como
prestações alimentícias e salários acima de 50
salários mínimos - Art. 7o, X, CF e art. 833 e
854, §3o, I, CPC - Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisões que, em ação de extinção de condomínio, em
fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre 30% dos
rendimentos mensais do executado.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os
salários são impenhoráveis e o crédito exequendo não se encontra
dentre as exceções previstas no artigo 833, §2o, CPC por não se
tratar de crédito alimentar. Acrescenta que a jurisprudência tem
autorizado o desconto de, no máximo, 30% do salário, somente em
caso de existência de cláusula contratual prevendo empréstimo
consignado em folha de pagamento, o que não é o caso dos autos,
de modo que a manutenção da decisão compromete drasticamente
a subsistência própria e da família. Pede a concessão de efeito
suspensivo e a final revogação da decisão.
Recurso regularmente processado, deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236408-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.154
3
o pedido liminar (fls. 97/99). Dispensadas informações. Ausente
contraminuta (fl. 102).
2. Na esteira da decisão liminarmente
proferida nestes autos, o recurso comporta acolhida.
Conforme regra processual do artigo 835,
Código de Processo Civil, o dinheiro é o primeiro na ordem de
graduação dos bens penhoráveis, sendo, portanto, plenamente
permitida a sua constrição.
Noutro norte, em razão do seu caráter
alimentar, o salário/rendimento é protegido por lei, de modo que
somente é permitida sua retenção em hipóteses excepcionais,
como são as prestações alimentícias e salários acima de 50 salários
mínimos (artigo 833, §2o, CPC).
Assim é que a Constituição Federal, em seu
artigo 7o, inciso X, garante como direito do trabalhador a
intangibilidade de seus vencimentos: “Art. 7o - São direitos dos
trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem á
melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na
forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa ”.
Da mesma forma, dispõe o artigo 833,
Novo
do
Código
de
Processo
Civil:
“São
absolutamente

impenhoráveis:
(...) IV- os vencimentos,
os subsídios,
os soldos, os
salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236408-11.2019.8.26.0000 -Voto no 27.154
4
pensões, os pecúlios e os montepios;
bem como as quantias
recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas
ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os
honorários
de profissional
liberal, observado
o disposto no § 2o ”.
Cotejando-se
as
regras
em
questão,
conclui-se que a impenhorabilidade se refere ao salário/renda do
mês de referência do bloqueio, sendo que apenas o montante que
sobejar passa a integrar os ativos em nome do executado
(patrimônio do devedor) e serve de garantia ao credor podendo ser
livremente penhorado.
No caso em espeque, não se não se verifica
qualquer das exceções legais, de modo que a ordem de penhora
sobre percentual da renda mensal não se mostra admissível, sob
pena de prejuízos ao sustento do devedor.
Por essas razões, de rigor a revogação da
decisão agravada.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Gal di no Tol edo J uni or
Rel at or